Tribunal: STF
Processo: RE 330774
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-11-04
Data de publicação: 2003-11-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão monocrática.
Embargos recebidos como agravo. Fixação de critério de sucumbência.
Omissão. Inexistência. Agravo regimental não provido.  Não há falar
em omissão, quando o relator determina que fiquem invertidos os ônus
 de sucumbência, conforme critério disposto em sentença de 1º grau